Tribunal: TJBA
Processo: 8001682-17.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001682-17.2023.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RITA DE CASSIA ROCHA DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de abusividade de reajuste, ajuizada por RITA DE CASSIA ROCHA DOS SANTOS BATISTA. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes por VCMH e sinistralidade aplicados ao contrato de plano de saúde da autora, determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices divulgados pela ANS, a restituição simples dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo, especialmente se configuram abuso diante da ausência de demonstração atuarial adequada e se a cobrança indevida gera direito à devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. Os reajustes por sinistralidade e por faixa etária, embora legalmente admitidos em planos coletivos, devem ser justificados tecnicamente e não podem implicar desequilíbrio contratual.

5. A operadora não comprovou adequadamente a metodologia e os fundamentos atuariais dos reajustes aplicados, tampouco apresentou transparência suficiente quanto à sua adoção, revelando abusividade.

6. A substituição dos índices aplicados pelos índices da ANS se impõe como solução razoável diante da ausência de justificativa técnica e da necessidade de preservação do equilíbrio contratual.

7. Determina-se a restituição simples dos valores pagos a maior, a partir de 18/11/2020, conforme orientação jurisprudencial e a prescrição trienal.

8. Inexiste nos autos prova suficiente de que os reajustes ensejaram sofrimento que extrapole o aborrecimento cotidiano da relação contratual, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação de reajustes por sinistralidade e faixa etária em contratos de plano de saúde coletivo, embora admitida, deve ser justificada com base atuarial idônea, sob pena de abusividade. 2. A ausência de justificativa técnica adequada para reajuste impõe sua substituição pelos índices divulgados pela ANS, com restituição simples dos valores pagos a maior. 3. O mero descumprimento contratual, sem demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001682-17.2023.8.05.0264
em que figuram como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte recorrida o
RITA DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA